Tribunal: TJES
Processo: 5009311-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009311-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA
RECORRIDO: BLUE HIGH SOLUCOES S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009311-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA

RECORRIDO:
BLUE HIGH SOLUCOES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 4477285), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora, ora Recorrente, narra que por meio de um anúncio numa rede social fez a aquisição do que acreditava ser um a amostra grátis de uma aplicação única (estética), porém tratava-se de um procedimento (mais de uma aplicação), ou seja, alega que houve uma cobrança indevida e entrega de produtos não solicitados em sua residência. Por esse motivo requer a repetição do valor cobrado, em dobro, e danos morais.

Em que pese devidamente citada (ID 4477299) a requerida manteve-se inerte, tendo a revelia sido decretada em sentença.

O Juízo
a quo
assim concluiu ao julgar o feito:

Dessarte, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento da assinatura objeto da lide e, por conseguinte, a cessação das cobranças, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito levado a efeito; e
(b)
condenar a ré a restituir R$ 189,90, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Nas razões recursais (ID 4477303), a autora sustenta a necessidade de indenização a título de danos morais diante do constrangimento que passou.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Outrossim, tenho que não merece acolhimento o pleito indenizatório, porquanto assente o entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não tem o condão de, por si só, gerar uma violação ao direito da personalidade da consumidora e, por conseguinte, configurar o dano moral in re ipsa (art. 5º, inc. X, da CF).

Com isso, era necessária a prova de eventual repercussão negativa, como a inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou, ainda, que a cobrança realiza tivesse exposto a consumidora a uma situação vexatória ou constrangedora, o que não vislumbro pelas provas dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp 1685959/RO; Quarta Turma; Rel. Min. MARCO BUZZI; Julg. 04/10/2018; DJe 11/10/2018).

In casu, a autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos em virtude da cobrança indevida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)